Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710197-77.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: JULIANA DOMINGUES MOREIRA DESPACHO Na petição de ID no 28400907, a recorrente informa a realização de acordo e pugnam pela homologação. Intime-se a recorrida JULIANA DOMINGUES MOREIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID no 28400907. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007